Tribunal: TJSP
Processo: 2052986-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O DESBLOQUEIO DO VALOR DE R$7.597,91, CONSTRITO ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD NA CONTA BANCÁRIA DO COEXECUTADO, POR IMPENHORABILIDADE. EXEQUENTE AGRAVA. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.